Tribunal: TJMT
Processo: 1000678-04.2022.8.11.0015
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000678-04.2022.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALDECIR NARDINO - CPF: 147.999.449-91 (AGRAVANTE), BRUNA ERGANG DA SILVA - CPF: 006.174.600-27 (ADVOGADO), EUCLIDES NARDINO - CPF: 138.139.439-68 (AGRAVANTE), RAUL LUIZ SFREDDO - CPF: 302.456.218-49 (AGRAVANTE), MARISVALDO PAIVA DE MENEZES - CPF: 545.468.341-87 (ADVOGADO), FRANCISCA BEATRIZ SFREDDO - CPF: 063.533.018-04 (AGRAVANTE), JANICE DALLA LIBERA RODRIGUES - CPF: 582.429.530-15 (AGRAVADO), CAIO MELLI ARISI - CPF: 017.000.091-50 (ADVOGADO), JURACI MARIA DALLA LIBERA PEGORARO - CPF: 582.515.450-72 (AGRAVADO), DIRCEU OSVALDO RODRIGUES - CPF: 622.772.600-10 (AGRAVADO), ELI PEGORARO - CPF: 274.847.420-15 (AGRAVADO), RAUL LUIZ SFREDDO - CPF: 302.456.218-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCA BEATRIZ SFREDDO - CPF: 063.533.018-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Justiça Gratuita. Necessidade de Comprovação da Hipossuficiência. Ônus da Prova do Requerente. Indeferimento do Benefício.
Recurso Desprovido.

I.
Caso em exame

1. Agravo Interno interposto em virtude da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado em Recurso de Apelação, porém autorizou o parcelamento do preparo recursal em seis vezes.

2. Os Agravantes reiteram os argumentos de que não dispõem de recursos
suficientes para arcar com os custos da interposição do Apelo.

II.
Questão em discussão

3. A questão central consiste em definir se a documentação apresentada pelos Agravantes é suficiente para comprovar sua hipossuficiência econômica e justificar a concessão da gratuidade de justiça.

III.
Razões de decidir

4. A declaração de pobreza tem presunção relativa, pode ser afastada pelo Juiz quando inexistirem provas robustas da hipossuficiência financeira, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

5. É legítima a negativa do benefício quando os Requerentes, intimados para apresentar documentação comprobatória detalhada (extratos bancários, declarações fiscais, certidões patrimoniais), limita-se a juntar documentos incompletos e não cumpre a determinação judicial nesse sentido.

6. A existência de alienações de imóveis rurais com valor estimado em dois milhões de reais, devidamente comprovadas nos autos, afasta a presunção de hipossuficiência e revela capacidade financeira incompatível com a gratuidade postulada.

7. Diante da insuficiência probatória e do ônus dos Requerentes em demonstrar sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, correta a decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"O benefício da justiça gratuita pode ser indeferido quando a parte não comprova, de forma robusta, sua hipossuficiência financeira."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 224.194/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 04/04/2017.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1000678-04.2022.8.11.0015

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno interposto por
Euclides Nardino e Aldecir Nardino
em virtude da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita para o processamento do Recurso de Apelação, e autorizou o parcelamento do preparo recursal em seis parcelas iguais de R$ 8.982,70 (oito mil, novecentos e oitenta e dois reais e setenta centavos).

Em suas razões, os Agravantes ratificaram os argumentos expostos no Apelo e aduziram, em síntese, que não dispõem de recursos suficientes para arcar com o preparo.

Requerem, portanto, a reforma da decisão atacada.

Contrarrazões no Id. 280936363.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
Euclides Nardino
e
Aldecir Nardino
interpuseram Recurso de Apelação em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, lançada nos autos dos Embargos de Terceiro opostos por
Janice Dalla Libera Rodrigues e outros.

Ao interpor o Apelo, os Recorrentes pugnaram pela concessão da assistência judiciária gratuita.

Por não terem juntado documentos suficientes para comprovar a necessidade do benefício, foram intimados para comprovar a insuficiência econômica, mediante a juntada de cópia dos extratos bancários dos últimos 03 (três) meses de todas as contas vinculadas aos seus CPFs, cópia das declarações de Imposto de Renda dos anos de 2021, 2022 e 2023, holerites atuais, cópia da CTPS, certidão negativa dominial, extrato de veículos emitido pelo Detran e extrato de registro de semoventes, emitido pelo INDEA, sob pena de indeferimento do pedido (Id. 259198660), o que foi parcialmente atendido.

Após análise dos documentos acostados aos autos, concluí que não ficou demonstrado, de forma segura e inequívoca, o alegado estado de vulnerabilidade financeira dos Recorrentes. Diante disso, indeferi o pedido de justiça gratuita, porém, autorizei o parcelamento do preparo recursal em seis parcelas iguais de R$ 8.982,70 (oito mil, novecentos e oitenta e dois reais e setenta centavos).

Inconformados, os Recorrentes interpuseram este Agravo Interno, em que reiteram as razões deduzidas no Recurso de Apelação e insistem que não dispõem do valor suficiente para arcar com o preparo.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a Declaração de Pobreza apresentada pelo jurisdicionado tem presunção relativa e, portanto, o Julgador deve colher provas robustas sobre a alegada hipossuficiência do postulante.

Ou seja, aquela Corte
"entente que o juízo pode, embora haja declaração da parte de sua hipossuficiência jurídica para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, investigar sobre a real situação financeira do requerente."
(AgInt no AREsp n. 224.194/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 04/04/2017, DJe de 20/04/2017).

Aliás, não se pode esquecer que o texto constitucional é claro ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita.

Na hipótese, os Recorrentes foram expressamente intimados para apresentar a documentação necessária à aferição da real situação econômica, incluindo extratos bancários completos, declarações de imposto de renda, certidões dominiais, holerites, extratos de veículos e de semoventes.

No entanto, limitaram-se a apresentar documentos parciais e incompletos, como alguns extratos e recibos de entrega das declarações de IR, sem trazer todos os documentos efetivamente solicitados.

Ademais, consta dos autos, com base nas certidões do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso-MT (matrículas n. 75.919, 75.920, 79.074 e 79.075), que os Agravantes alienaram consideráveis áreas rurais, com movimentação econômica estimada em cerca de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

Tal circunstância, que não foi desconstituída de forma documental robusta pelos Agravantes, revela situação financeira incompatível com a alegada hipossuficiência.

Aliás, fato de se tratar, segundo os Recorrentes, de adiantamento de herança, não exclui a relevância patrimonial das transações, nem ilide o fato de que a alienação de imóveis dessa magnitude constitui indicativo objetivo de capacidade financeira, especialmente diante da falta de demonstração de passivos equivalentes ou outras circunstâncias impeditivas do uso de tais recursos.

O argumento de que o STJ veda o indeferimento da gratuidade com base em critérios objetivos também não merece acolhida no caso concreto. A jurisprudência consolidada da Corte, inclusive nos recursos repetitivos mencionados (REsp 1.988.686, 1.988.687 e 1.988.697), afirma que a mera existência de patrimônio ou renda não autoriza automaticamente o indeferimento do benefício,
mas
admite que, uma vez presentes nos autos elementos concretos que afastem a presunção legal, a gratuidade pode ser indeferida mediante motivação específica e individualizada.

É precisamente o que se verifica na decisão agravada, que indicou de forma clara e circunstanciada os motivos pelos quais se concluiu pela falta de comprovação suficiente da necessidade do benefício, inclusive diante do descumprimento da determinação judicial de apresentação de documentação completa.

Destaca-se, ainda, que esta Relatora, ciente da natureza alimentar da renda dos Agravantes e da relevância do princípio do acesso à justiça, mitigou os efeitos do indeferimento da gratuidade, e autorizou o parcelamento em seis vezes, o que representa medida razoável e proporcional à luz do valor da causa, fixado em R$ 1.796.541,45 (um milhão, setecentos e noventa e seis mil, quinhentos e quarenta e um reais e quarenta e cinco centavos).

A fixação de parcelas de aproximadamente R$ 9.000,00 não se mostra desarrazoada diante da natureza e dimensão econômica do litígio, tampouco se apresenta como obstáculo absoluto ao exercício do direito de recorrer, especialmente porque foi conferida oportunidade para postular eventual revisão do parcelamento mediante documentação mais detalhada, o que, novamente, não foi feito.

Não se pode ignorar que o sistema de justiça gratuita é a exceção, exige boa-fé, transparência e colaboração processual por parte do requerente.

A omissão dos Agravantes quanto à apresentação dos documentos solicitados, aliada à demonstração de atos de alienação de patrimônio relevante, compromete a credibilidade da alegação de carência financeira.

Assim, não há como prosperar o pedido da gratuidade ou de reforma da decisão agravada.

Portanto, levando em consideração o conjunto probatório e amparada no princípio da verdade real,
desprovejo o Recurso de Agravo Interno
e mantenho hígida a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025